Tribunal: STF
Processo: RE 1212145
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL. EC 20/1998. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 
    Em sintonia com o princípio da unirrecorribilidade recursal e tendo se consumado o fenômeno da preclusão consumativa, em virtude da interposição prévia de apelo contra a sentença, não deve ser conhecido o recurso posteriormente aviado, em duplicidade, pela mesma parte litigante. 
    A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/1998, restou vedada a possibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social com a remuneração de cargo efetivo, ressalvados os cargos constitucionalmente cumuláveis em atividade. 
    Visando à preservação do direito de titularidade dos servidores que já cumulavam a remuneração de cargo efetivo com proventos do Regime Próprio de Previdência Social, foi estabelecida a regra de transição constante no artigo 11, da Emenda Constitucional n. 20/1998, que assegura a cumulação de proventos do RPPS com a remuneração de cargo efetivo no qual tenha o servidor ingressado antes da publicação da referida emenda constitucional. 
    Todavia, a mesma cumulação não será admitida quando da passagem do servidor para a inatividade no segundo cargo, posto que expressamente ‘proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal’ (artigo 11, da Emenda Constitucional n. 20/1998). 
    No recente julgamento do RE n.º 661.256/SC (pub. 28/09/2017), em sede de repercussão geral (Tema 503), o col. Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91” (pág. 3 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 35 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, II e X, e 40, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 6).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    De outro lado, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:
    “[...]
    Por conseguinte, observa-se que embora tenha sido preservada a possibilidade de cumulação de proventos do Regime Próprio com a remuneração de cargo efetivo no qual tenha o servidor ingressado antes da publicação da referida emenda constitucional, foi expressamente vedada a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência estabelecido pelo artigo 40, da Constituição da República, ressalvados os cargos constitucionalmente cumuláveis. 
    Assim, verifica-se que se tratando de servidor que, no momento da publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998, já acumulava os proventos do Regime Próprio de Previdência com a remuneração de um cargo efetivo não acumulável, admite-se a persistência de tal situação por força da supracitada regra de transição. 
    Todavia, a mesma cumulação não será admitida quando de sua passagem para a inatividade no segundo cargo, posto que expressamente ‘proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal’. 
    Logo, no presente caso, como a parte autora se aposentou no cargo efetivo estadual de supervisora pedagógica em 1991, e fora admitida no cargo de pedagoga junto ao MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE em 1984, antes, portanto, da publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998, tenho por correta a sentença recorrida ao reconhecer a improcedência do pedido de cumulação das duas aposentadorias pelo Regime Próprio de Previdência Social, na forma do supracitado artigo 11, da Emenda Constitucional em comento.
    […] 
    Outrossim, merece reforma a sentença recorrida no tocante ao reconhecimento da possibilidade de renúncia à aposentadoria pelo servidor público. 
    Com efeito, em recente julgamento do RE n.º 661.256/SC (pub. 28/09/2017), em sede de repercussão geral (Tema 503), o col. Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a saber:
    […]
    Ademais, não há, no âmbito do Estado ou do Município, qualquer norma prevendo a ‘desaposentação’” (págs. 10-11, 13-14 do documento eletrônico 3).
    Verifica-se, assim, que não se pode falar na aplicação do Tema 503 da Sistemática da Repercussão Geral (RE 661.256/SC, relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli), que se aplica às hipóteses de segurados no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que não é o caso dos autos, conforme bem acentuado no parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, uma vez que a recorrente não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que atrai, no ponto, a incidência da súmula 284/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator